Tribunal: STF
Processo: AI 60592
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação rescisória com apoio em ter-se fundado, a decisão rescindenda, principalmente, em prova falsa. Julgado que considera não demonstrada a falsidade da prova. Inadmissibilidade do reexame de provas em recurso extraordinário. Agravo regimental não provido.